Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712228-41.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. E. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAIELA CARVALHO CORDEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por M.E.R.D.C (ID no 47413302) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal (ID no 46862036). 2. Nas razões de ID no 47266414, a embargante pede, incidentalmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Para viabilizar a análise do pedido de concessão de gratuidade, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a embargante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO